Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-47.2019.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-47.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME - CNPJ: 04.398.722/0001-05 (APELANTE), ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 199.344.753-91 (ADVOGADO), METROPAR ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.333.777/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – ARTIGO 290 DO CPC/15- INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.”
(AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

Na hipótese,
o advogado foi intimado para complementar o pagamento das custas, mas quedou-se inerte, tornando escorreita a extinção do feito, conforme artigo 290 CPC/15, bem como precedentes da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S.C.

em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor da empresa
METROPAR ENGENHARIA LTDA - EPP
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, tendo em vista a falta do recolhimento das custas complementares.

Diante do princípio da causalidade, condenou o Recorrente ao pagamento da custas e despesas processuais; contudo, sem condenação ao pagamento dos honorários “
porque não houve a citação da parte contrária
”.

Nas razões recursais, o Apelante alega a necessidade de intimação pessoal para a complementação do pagamento das custas processuais, e se não houve, a sentença é nula.

Assim, pugna pela cassação da sentença e o retorno dos autos para a diligência supramencionada.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá,
08
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S.C.
ajuizou
Ação de Indenização por danos Morais e Materiais
em desfavor da empresa
METROPAR ENGENHARIA LTDA – EPP
pugnando pela condenação ao pagamento da multa contratual e devolução do primeiro aluguel, bem como à indenização por danos morais.

O Juiz singular constatou que o Instituto Apelante havia recolhido apenas uma parte das custas pois “
o correto seria com base no valor da causa, qual seja, R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil)
”. Em vista disso, determinou a intimação do Autor para complementar o pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimado, o Requerente manteve-se inerte, o que motivou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, vez que “
a parte Autora não atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal”
,
o que deu azo a este Apelo
.

O Recorrente sustenta que havia necessidade de sua intimação pessoal antes da extinção do feito, o que não foi promovido e, por isso, o
decisum
é nulo.

Contudo, o artigo 290 do CPC/15 nada menciona sobre a intimação pessoal da parte, limitando-se a determinar a intimação do causídico,
verbis
:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
(sem grifo no original)

Neste caso, consoante demonstram os autos, o patrono foi intimado em 10/12/2019 (ID. 50302537) e, em 06/04/2020, não havia manifestação ou providência, conforme certidão de decurso do prazo (ID.50302538).

Assim, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte e tendo o advogado sido intimado para complementar as custas, quedando-se inerte, a medida que se impõe é a extinção do feito.

Esse é o entendimento da Corte Superior e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3.a Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

(...) 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ. Rel. Ministro Benedito Gonçalves. 1.a Turma. Julgado em 11/05/2020. DJE em 13/05/2020 – sem grifo no original).

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – AFASTAMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO É CABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 290 DO CPC
–
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE SERÁ DIRIGIDA AO ADVOGADO
– ADVOGADOS INTIMADOS DIVERSAS VEZES – INSISTÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIOS INDEFERIDOS – ADVOGADOS QUE SE APOSSARAM DO PROCESSO E NÃO CUMPRIRAM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – RETORNO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE AFRONTARIA A CELERIDADE, A EFETIVIDADE E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – HONORÁRIOS – JUIZ QUE ARBITROU NO MÍNIMO LEGAL DE 10% - VALOR DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o DO CPC – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Decisão agravada que afastou a determinação do cancelamento da distribuição, ante o entendimento do STJ de impossibilidade quando angularizado o processo com a citação. Entretanto, manteve-se comando da sentença de extinção do feito sem mérito pelo não pagamento das custas.

2- Nos termos do art. 290 do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

3- Intimação pessoal para pagamento das custas que é desnecessária.

4- “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)
(TJMT. Recurso de Agravo de Instrumento n.o 0001202-04.2011.8.11.0015. Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/06/2020. Publicado no DJE 10/06/2020 – sem grifos no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, diante da ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020